Tribunal: STF
Processo: HC 215997
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATOS PROFERIDOS POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridades coatoras o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Colhe-se dos autos que foram apontados como atos coatores decisão que impediu o processamento de recursos interpostos pela paciente em razão da multa aplicada por recurso protelatório (doc. 05) e acórdão que negou provimento a agravo interno com aplicação de multa, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 3 INTERESSE RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA (CPC, ART. 1.021, §4°). 



    1. É cabível a interposição do agravo interno contra a decisão proferida pelo Relator (art. 1.021 do CPC). 



    2. Incabível o recurso extraordinário interposto em face de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que nega pedido de incompetência do juízo veiculado em petição avulsa - quando ainda pendente a análise da questão da competência pelo STJ em recurso especial anteriormente interposto pela recorrente e já admitido. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que é cabível à aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC em situações que se revelam de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas. 



    4. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a fixação de multa no percentual de 3% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC - devendo ser observadas aindas as disposições do §5° do mesmo dispositivo na eventual interposição de novo recurso.” (docs. 03 e 04)



    Na presente impetração, a defesa alega que, no curso da ação de origem cujo objeto é investigação por cometimento de ato de improbidade, após realização de perícia, o Tribunal de Contas da União concluiu haver equívoco no primeiro julgado. Assim, sustenta que, diante de nova decisão do TCU no sentido da inexistência de dano ao erário, a Justiça Federal seria incompetente para julgar a matéria na origem, seja pela “falta de interesse da União na causa, seja pela natureza da verba federal repassada, que não se opera por convênio e porque tal verba se integra ao patrimônio do Município”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) Seja deferida liminar urgente, estando presentes os pressupostos processuais, para suspensão do feito até julgamento final do Habeas Corpus. 



    b) Seja concedida a liminar para reconhecer que, em razão da matéria de fundo ser a incompetência, que constitui um pressuposto processual subjetivo, concernente aos limites de válida e regular atuação judicante na causa, pode tal matéria ser trazida em petição avulsa, já que a nulidade é absoluta e a questão é de ordem pública, podendo ser argüida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes e por não estar sujeita aos efeitos da preclusão, podendo ser reconhecida inclusive de ofício, até o momento que antecede o trânsito em julgado. 



    c) Seja concedia a liminar para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal pela falta de interesse da União, que reconheceu, em textuais termos, que foram elididos os prejuízos à União e os indícios de ilegalidade. 



    d) Seja concedida a liminar para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar e julgar a presente ação penal, em razão de que a verba federal repassada foi integrada ao patrimônio municipal, fixando a competência da Justiça Estadual. 



    e) Seja concedida a liminar, dada à falta de atribuição do órgão do Ministério Público Federal, para determinar que o feito seja suspenso e encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público para, nos termos do artigo 130-A, incisos I e II, da Constituição Federal, decidir administrativamente a quem compete a a atribuição para investigar e apresentar a Denúncia que ensejou a presente ação penal, se ao órgão do Ministério Público Federal ou ao órgão do Ministério Público Estadual, vez que o Tribunal de Contas reconheceu não haver interesse da União. 



    f) Em não sendo esse o entendimento desse E. STF, seja concedida a liminar para acatar a nulidade absoluta, consistente na falta de atribuição do órgão do Ministério Público Federal para investigar e apresentar a Denúncia dessa ação penal, ao fundamento da Súmula nº. 27 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, bem como pelos precedentes apresentados nesse petitório. 



    g) Seja concedida a liminar para nulificar a descabida multa aplicada, vez que a Paciente buscou a tutela jurisdicional pelos meios adequados e legitimamente autorizados pela lei, para que o E. TRF4 se manifestasse sobre a incompetência argüida, considerando que a matéria de fundo é a incompetência da Justiça Federal, que pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 



    h) Deferida a liminar , seja intimado o E. TRF4 imediatamente, para que se abstenha de dar prosseguimento ao feito. E também intimado o STJ, vez que os recursos já possam ter sido encaminhados àquela Corte. 



    i) Seja a liminar convolada em definitiva ordem de Habeas Corpus para reconhecer a nulidade da decisão coatora e a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito, bem como para reconhecer a falta de atribuição do Ministério Público Federal e para reconhecer a ilegalidade da multa aplicada, nulificando-a. 



    j) E, por fim, caso sejam indeferidos os pedidos de liminar acima, seja concedido Habeas Corpus de ofício, para reconhecer a incompetência da Justiça Federal para julgar o presente feito, seja pela falta de interesse da União na causa, seja pela natureza da verba federal repassada, que não se opera por convênio e porque tal verba se integra ao patrimônio do Município”. 



    Ato contínuo, apresenta petição de emenda reiterando os fundamentos da inicial (doc. 07).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal Regional Federal.



    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    […]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 



    In casu, verifica-se que os atos coatores apontados pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus são decisões proferidas pelo Tribunal de origem. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:



    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/04/2018).



    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente